Tribunal: TJDFT
Processo: 0709817-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal (Id 56406521 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do Distrito Federal, fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo, condicionados, todavia, à não apresentação de impugnação por parte da Fazenda Pública. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o Distrito Federal a pagar aos servidores substituídos na ação coletiva valor correspondente ao reajuste das perdas verificadas por ocasião do Plano Collor. Em razões recursais (Id 15738998), sustenta o agravante que a decisão agravada deve ser reformada, pois não aplicou o art. 85, § 1o, do CPC, que determina a incidência de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, resistido ou não. Acrescenta que a decisão desconsiderou ainda a jurisprudência consolidada no Enunciado 345 do STJ[1], cuja validade durante a vigência do CPC/2015 foi reafirmada por ocasião do Recurso Especial repetitivo. n. 1.648.238/RS (Tema 973), segundo a qual são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública em execução individual de sentença coletiva, mesmo se não embargadas. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal com o fim de que sejam fixados honorários advocatícios de até 20% (vinte por cento) do proveito econômico a ser obtido no cumprimento de sentença. Preparo recolhido (Id 15739000). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[2]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, esses requisitos estão evidenciados. A despeito da literalidade da regra posta no art. 85, § 7o, do CPC[3], o Superior Tribunal de Justiça reafirmou jurisprudência sumulada em enunciado 345 por intermédio do julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.648.238/RS, quando fixou a seguinte tese (Tema 973): O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. O Tribunal Superior explicitou que o cumprimento individual de sentença coletiva, diferentemente dos demais cumprimentos de sentença, tem certo teor cognitivo, o que justifica a condenação em honorários advocatícios. Verifica-se, portanto, que nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, como é o caso dos autos, os honorários advocatícios são devidos, independentemente de a Fazenda Pública apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, de sorte que a fixação de honorários condicionada à ausência de resistência por parte da entidade pública não se coaduna com a posição do STJ. Nesse mesmo sentido se firmou a jurisprudência deste TJDFT, conforme se nota dos julgados transcritos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM DEMANDA COLETIVA. NECESSIDADE. TESE JÁ FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SÚMULA 345/STJ. 1. Se o agravo de instrumento reúne todas as condições necessárias para a sua apreciação, resta prejudicado o exame do agravo interno que se insurge contra a mesma matéria. 2. De acordo com o entendimento já consolidado pelo e. Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 345, ratificada por ocasião do julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.648.238/RS, são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de demanda coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. 3. Recurso conhecido e provido. (Processo: 07255303220198070000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, julgamento: 25/3/2020, publicação: 7/4/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE. PLANOS ECONÔMICOS. BASE DE CÁLCULO. VERBA DECORRENTE DE EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 345 STJ. RESP REPETITIVO. TEMA 973. 1. Os conceitos de remuneração e de vencimento, há muito consolidados, não se assemelham. Na remuneração, estão incluídas as gratificações e os adicionais que incrementam o valor do vencimento básico. Já o vencimento se refere à retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. 2. A quantia eventualmente recebida em decorrência do exercício de cargo em comissão, embora se denomine vencimento, não pode ser considerada como vantagem permanente, devendo, portanto, ser excluída da base de cálculo ora debatida. 3. Nos termos do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça - STJ (Enunciado n. 345), e confirmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 973), são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Processo: 07257676620198070000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgamento: 11/3/2020, publicação: 3/4/2020) Presente, nesses termos, o requisito da plausibilidade do direito. O perigo na demora, de seu turno, está no fato de a verba em questão ostentar caráter alimentar, como claramente expõem o art. 85, § 14, do CPC[4], e a jurisprudência consolidada em enunciado vinculante (Súmula 47) do Supremo Tribunal Federal[5]. A natureza alimentícia reconhecida aos honorários advocatícios confere premência ao direito de pagamento vindicado, uma vez que, faltando, comprometido pode ficar o sustento do agravante e de sua família. Diversos são os julgados desta Corte que anuem ao entendimento de que o perigo na demora se configura quando em discussão verba alimentar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CONCESSÃO DEVIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PENHORA. FOLHA PAGAMENTO. HONORÁRIOS. VERBA ALIMENTAR. APLICAÇÃO ART. 529, §3o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1 No caso dos autos os requisitos para sua concessão estavam presentes, não havendo que se falar em revogação da decisão. Agravo Interno não provido. 2. Apesar de o art. 833, IV do CPC estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e salários, seu parágrafo segundo estabelece que, caracterizada a natureza alimentar do crédito perseguido, admite-se a constrição de verba salarial, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade. 3. Conforme a Súmula Vinculante 47, os honorários advocatícios consubstanciam verba de natureza alimentar, de forma resta caracteriza a natureza alimentar do crédito perseguido, sendo possível a penhora salarial 4. O art. 539, §3o do CPC autoriza o desconto em folha, desde que limitado a 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, inexistindo irregularidade no pedido da parte. 5. Recursos conhecidos. Agravo Interno não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada. (Acórdão 1131017, 07098158120188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO DEVIDAMENTO INSTRUÍDO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NÃO ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS A PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7o DA LEI DISTRITAL No 5.369/14. ADI No 2014.00.2.016825-8. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. § 2o DO ARTIGO 833 DO CPC/2015. CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Incabível pretensão de reforma da decisão em sede de contrarrazões recursais, as quais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no agravo interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo. 2. Mostra-se imperioso afastar a preliminar de não conhecimento do recurso, quando os autos foram suficientemente instruídos, segundo a determinação contida no art. 1.017 do CPC. 3. Como o Distrito Federal ocupa regularmente um dos polos da ação, desde a fase de conhecimento, há consequente legitimidade para que ele possa perseguir os honorários de sucumbência fixados, uma vez que a fase de cumprimento da sentença destina-se tão somente à materialização do que restou decidido na sentença, consubstanciando simples prosseguimento da relação processual originária. 4. Também não há viabilidade fática de se indicar no processo um único "titular do crédito", dentre os advogados públicos, para proceder à execução dos honorários sucumbenciais sem gerar diversas complicações no repasse dessas verbas, visto que essa será revertida indistintamente aos integrantes da carreira. 5. Encontra-se consolidado pela jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal o entendimento de que a execução dos honorários pode ser proposta tanto pela parte quanto pelo advogado. Esses precedentes decorrem de interpretação feita à luz do art. 23 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) segundo a qual a execução dos honorários advocatícios constitui direito autônomo, mas não exclusivo do advogado, sob a lógica de que, onde a lei não distingue, não pode o intérprete distinguir. Assim, não há motivos para que o Distrito Federal seja excepcionado dessa regra, uma vez que se enquadra na mesma situação. 6. Esta egrégia Corte de Justiça já ratificou, no julgamento da ADI no 2014.00.2.016825-8, a constitucionalidade do art. 7o da Lei Distrital no 5.369/14, segundo o qual dispõe que as verbas honorárias devidas "nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal". 7. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC/2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 8. Presentes a probabilidade do direito alegado (a penhorabilidade da verba) e o perigo de dano (natureza alimentar), cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a constrição pleiteada. 9. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, fixou a tese de não cabimento de penhora de valores de natureza salarial diante da impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar. Todavia, caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil/2015. 10. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento". (STJ, AgRg no AREsp 201.290/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016). 11. Recurso conhecido, preliminares afastadas e, no mérito, parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1098221, 07041871420188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no PJe: 25/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, portanto, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registre-se que a matéria será apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado em julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória pleiteada para o fim de fixar, independentemente de a Fazenda Pública apresentar ou não impugnação ao cumprimento de sentença, honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido no cumprimento individual de sentença coletiva (art. 85, § 3o, I, do CPC[6]). Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Súmula 345, do STJ - São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. [4] § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. [5] Enunciado n. 47 da Súmula Vinculante do STF. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. [6] Art. 85. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;